Tribunal: TJMT
Processo: 1042067-09.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042067-09.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios, Multa de 10%]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGANTE: GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS

EMBARGADO: BANCO BRADESCO S.A.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRAZO PARA PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. ERRO MATERIAL NA CONTAGEM DO PRAZO. TERMO FINAL EM DIA ÚTIL. AUSÊNCIA DE PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA. PAGAMENTO INTEMPESTIVO. INCIDÊNCIA DE MULTA E HONORÁRIOS. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento em cumprimento de sentença de arbitramento de honorários advocatícios, sob o fundamento de que o pagamento voluntário realizado em 19/05/2025 teria sido tempestivo. O embargante aponta erro material na contagem do prazo de 15 dias úteis, demonstrando que o termo final recaiu em 16/05/2025, sexta-feira, e não em 17/05/2025, sábado, conforme constou do acórdão embargado.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em erro material ao fixar o termo final do prazo de 15 dias úteis para pagamento voluntário.

II. Razões de decidir

O acórdão embargado estabeleceu que o prazo de 15 dias úteis iniciou em 24/04/2025, dia útil seguinte à ciência inequívoca do advogado do executado no sistema PJe, ocorrida em 23/04/2025, excluindo da contagem o feriado nacional de 01/05/2025 e o ponto facultativo de 02/05/2025, nos termos do art. 219 do CPC.

A contagem demonstrada pelo embargante revela que o 15º dia útil do prazo recaiu em 16/05/2025, sexta-feira, e não em 17/05/2025, sábado, configurando erro material na fundamentação do acórdão embargado.

O executado dispunha de todo o dia 16/05/2025 para realizar o pagamento voluntário, porém, realizou o depósito apenas em 19/05/2025, após o encerramento do prazo legal.

O fato de os dias subsequentes ao término do prazo serem sábado e domingo não prorroga o prazo que já se encerrou na sexta-feira anterior, caracterizando a intempestividade do pagamento realizado em 19/05/2025.

O art. 523, §1º, do CPC impõe a incidência automática da multa de 10% e dos honorários advocatícios de 10% em caso de pagamento intempestivo, sem conferir margem de discricionariedade ao julgador.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes.

Tese de julgamento:
"1. O prazo de 15 dias úteis para pagamento voluntário no cumprimento de sentença encerra-se no 15º dia útil contado a partir do dia seguinte à ciência inequívoca do advogado no sistema PJe, excluindo-se da contagem os feriados e pontos facultativos. 2. A regra de prorrogação prevista no art. 224, §1º, do CPC não se aplica quando o termo final do prazo recai em dia com expediente forense normal, ainda que os dias subsequentes sejam sábado e domingo. 3. O pagamento realizado após o encerramento do prazo legal caracteriza intempestividade e impõe a incidência automática da multa de 10% e dos honorários advocatícios de 10%, nos termos do art. 523, §1º, do CPC."-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos por
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
contra o acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento para manter a decisão singular no Cumprimento de Sentença na Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios n. 1031687-03.2022.8.11.004 que “
rejeitou a impugnação apresentada pelo executado, mas afastou a incidência da multa e dos honorários advocatícios previstos no art. 523, §1º, do CPC, por considerar tempestivo o pagamento voluntário
”. (ID 352022395)

O embargante aponta erro material na contagem do prazo para pagamento voluntário.

Alega que o acórdão embargado, ao realizar a operação matemática de somar 15 dias úteis a partir de 24/04/2025, incorreu em erro de cálculo e contradição lógica.

Sustenta que o prazo de 15 dias úteis, excluindo o feriado de 01/05/2025 e o ponto facultativo de 02/05/2025, encerrou-se em 16/05/2025, sexta-feira, e não em 17/05/2025, sábado, conforme constou do acórdão.

Apresenta tabela demonstrativa da contagem dia a dia, concluindo que o depósito realizado em 19/05/2025 ocorreu fora do prazo legal.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para reconhecer a intempestividade do pagamento e condenar o executado ao pagamento da multa de 10% e honorários advocatícios de 10%, conforme art. 523, §1º, do CPC.

O embargado deixou transcorrer in albis o prazo para manifestação, conforme certidão de decurso de prazo (ID 359308852).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia pronunciar-se o juiz de ofício ou a requerimento, ou corrigir erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC.

Observa-se que o embargante aponta erro material na contagem do prazo de 15 dias úteis para pagamento voluntário.

Da análise dos autos, verifica-se que o embargante tem razão quanto à existência de imprecisão na fundamentação do acórdão embargado, embora a conclusão alcançada permaneça correta.

Isto porque, o acórdão estabeleceu que o prazo de 15 dias úteis se iniciou em 24/04/2025, dia útil seguinte à ciência inequívoca do advogado do executado no sistema PJe, ocorrida em 23/04/2025.

E durante o curso do prazo, ocorreram o feriado nacional de 01/05/2025 e o ponto facultativo de 02/05/2025, datas que devem ser excluídas da contagem, nos termos do art. 219 do CPC.

Assim, a tabela apresentada pelo embargante demonstra com precisão que a contagem dos 15 dias úteis, a partir de 24/04/2025, excluindo o feriado e o ponto facultativo, resulta no seguinte: 24/04 (1º dia), 25/04 (2º dia), 28/04 (3º dia), 29/04 (4º dia), 30/04 (5º dia), 05/05 (6º dia), 06/05 (7º dia), 07/05 (8º dia), 08/05 (9º dia), 09/05 (10º dia), 12/05 (11º dia), 13/05 (12º dia), 14/05 (13º dia), 15/05 (14º dia) e 16/05 (15º dia).

Salienta-se que o acórdão embargado consignou que
"o termo final do prazo recaiu em 17/05/2025 (sábado)"
, o que efetivamente configura imprecisão na fundamentação.

E o 15º dia útil do prazo recaiu em 16/05/2025, sexta-feira, e não em 17/05/2025, sábado, portanto, neste ponto, assiste razão ao embargante quanto à existência de erro material na contagem.

Entretanto, a correção deste erro não altera a conclusão do acórdão embargado quanto à tempestividade do pagamento.

O art. 224, caput, do CPC estabelece que
"salvo disposição em contrário, os prazos serão contados excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento"
e o §1º do mesmo artigo determina que
"considera-se prorrogado o prazo até o primeiro dia útil seguinte se o vencimento cair em dia em que o expediente forense for encerrado antes ou iniciado depois da hora normal ou houver indisponibilidade da comunicação eletrônica".

Desse modo, a interpretação sistemática desses dispositivos conduz à conclusão de que o prazo de 15 dias úteis, iniciado em 24/04/2025, tem como último dia útil o dia 16/05/2025, sexta-feira.

Portanto, o executado dispunha de todo o dia 16/05/2025 para realizar o pagamento voluntário.

Todavia, o executado não realizou o pagamento no dia 16/05/2025, último dia do prazo, uma vez que os dias 17/05/2025 (sábado) e 18/05/2025 (domingo) não integram o prazo processual, pois não há expediente forense.

Logo, o pagamento realizado em 19/05/2025, segunda-feira, ocorreu após o encerramento do prazo legal.

Vale salientar que a regra de prorrogação prevista no art. 224, §1º, do CPC não se aplica ao caso concreto, pois o vencimento do prazo não recaiu em dia sem expediente forense, pois o prazo venceu em 16/05/2025, sexta-feira, dia com expediente forense normal e o fato de os dias subsequentes (17 e 18/05) serem sábado e domingo não prorroga o prazo que já se encerrou na sexta-feira anterior.

Neste contexto, a correção do erro material apontado pelo embargante quanto à data do 15º dia útil (16/05/2025, e não 17/05/2025) conduz à conclusão diversa daquela alcançada pelo acórdão embargado e o pagamento realizado em 19/05/2025 caracteriza intempestividade.

O art. 523, §1º, do CPC estabelece que
"não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento"
.

Ante o exposto,
acolho os embargos de declaração com efeitos infringentes
para sanar o erro material apontado e reformar o acórdão embargado a fim de dar provimento ao agravo de instrumento, reconhecendo a intempestividade do pagamento voluntário e determinando a incidência da multa de 10%, bem como honorários advocatícios de 10%, nos termos do art. 523, §1º, do CPC.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026